Tribunal: TJES
Processo: 5006725-50.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006725-50.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CLAUDIOMAR LEPPAUS FERRAZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006725-50.2021.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO:
CLAUDIOMAR LEPPAUS FERRAZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 156 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Executada, ora Recorrente, em face de sentença que deixou de conhecer os embargos à execução opostos por ele. Sem contrarrazões pelo Exequente, ora Recorrido.

(2). Observo que a Recorrente aduz que o Juízo
a quo
rejeitou equivocadamente os embargos à execução opostos em razão da sua oposição intempestiva, com o que discorda.

(3). Contudo, em que pese as razões aduzidas pela Recorrente, não merece reparos a r. sentença. Isso porque, conforme apontado pela própria Recorrente, o depósito judicial referente ao valor da condenação foi realizado em 09/09/2022, de modo que, a partir de então, dá-se o início da fluência do prazo para oposição dos embargos, nos termos do Enunciado nº 156 do FONAJE, o qual ora transcrevo
in verbis
: “
Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora
”.

(4). Por isso, considerando que a oposição dos embargos se deu apenas em 11/10/2022, bem como o prazo aplicável de 15 (quinze) dias, não restam dúvidas quanto à efetiva intempestividade da referida impugnação.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)